Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-30.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701673-30.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: RICARDO COSTA DA CUNHA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra a sentença proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido sucessivo de Cobrança, Feito no 0701673-30.2019.8.07.0008, ajuizada pelo Apelante em desfavor de RICARDO COSTA DA CUNHA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, em parte dispositiva assim redigida: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, artigo 85, § 2o) em desfavor do autor. Custas pela parte autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos” (ID Num. 13071654) Em suas razões recursais (ID Num. 13071657), o Apelante suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a sentença recorrida deixou de apreciar o pedido de cobrança das taxas condominiais não pagas nos últimos 05 (cinco) anos, ressaltando que a presente demanda destina-se “exclusivamente a cobrança das taxas condominiais não pagas nos últimos cinco anos, evidenciando assim que o objeto do processo é certo, líquido e exigível, ou seja, o Autor nesta ação busca o recebimento de taxas condominiais inadimplidas” (ID Num. 13071657 - Pág. 2), além de ressaltar a independência dos pedidos formulados cumulativamente, razão pela qual entende que não há relação de prejudicialidade entre eles. No mérito, alega que “o Recorrido é proprietário de um imóvel localizado no Condomínio Mansões Entre Lagos, e que não efetuou os pagamento das taxas referente a sua unidade, e, em que pese no pedido declaratório a apresentação de comprovantes, a exordial traz em seu bojo expresso pedido de cobrança das taxas condominiais.” (ID Num. 13071657 – pág. 5). Aduz que os fatos controvertidos dizem respeito à validade da relação jurídica entre as partes, bem como à obrigação do pagamento das taxas condominiais, de modo que, se estes pagamentos tivessem ocorrido, o Apelado deveria apresentar documentos aptos a comprová-los. Tece considerações acerca da obrigação do Recorrido de arcar com as despesas condominiais. Requer o acolhimento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional, para que “seja cassada a r. sentença prolatada, retornando os autos ao Juízo a quo, de forma que a prestação jurisdicional enfrente os argumentos da condenação do Recorrido ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas, conforme pedido de letra “d”, do Capítulo IV. DOS PEDIDOS, da petição inicial, visando a proteção do sagrado direito de acesso à justiça”. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e que “seja o Apelado condenando a pagar o importe de R$ 25.409,67 (vinte e cinco mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos), acrescido das taxas condominiais vincendas no decorrer do processo e de todos os encargos legais incidentes até a data do efetivo pagamento, devidamente atualizados, honorários advocatícios contratuais no importe de 20% (vinte por cento), honorários sucumbenciais, e ainda as custas e despesas processuais, cartoriais e a majoração do honorários advocatícios, conforme pedido de letra “d”, do capítulo IV. DOS PEDIDOS, da petição inicial” (ID Num. 13071657 – pág. 19). Preparo regular (Doc. Num. 13071659 e 13071660). O Réu, em suas contrarrazões (Doc. Num. 13071664), propugna o desprovimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença vergastada julgou improcedente o pedido Autoral concernente na determinação ao Réu a “apresentação dos comprovantes de pagamento das taxas condominiais do imóvel situado na Etapa 02, Conjunto I, Lote 5, do Condomínio Mansões Entre Lagos, referente ao período compreendido entre maio de 2014 a abril de 2019” (Doc. Num. 13071654 – Pág. 3), bem como, em decorrência, julgou prejudicado o pedido de cobrança das despesas condominiais e o de declaração de reconhecimento de relação jurídica entre as partes. Rejeitou o Magistrado, ainda, o pedido de condenação, formulado pelo Réu, de condenação do Autor nas penas da litigância de má-fé. Conforme a fundamentação da referida sentença, o Magistrado sentenciante entendeu que é dever do síndico cobrar o condômino inadimplente, nos termos do artigo 1.348, inciso VII, do Código Civil e que o exercício desta faculdade, exigiria a comprovação do débito condominial, o que não se verificou, na espécie. Confira-se os exatos termos da fundamentação do decisum guerreado: “Cuida-se de ação na qual a parte autora postula pela apresentação dos comprovantes de pagamento das taxas condominiais do imóvel situado na Etapa 02, Conjunto I, Lote 5, do Condomínio Mansões Entre Lagos, referente ao período compreendido entre maio de 2014 a abril de 2019, além da condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$ 25.409,67 (vinte e cinco mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos), acrescidas das cotas condominiais vincendas até o julgamento do feito, devidamente atualizadas. Cinge-se, portanto, a controvérsia em analisar se a parte ré está obrigada a exibir os comprovantes de pagamento das despesas condominiais exigidos pela autora. De início, impende destacar que é dever do síndico cobrar o condômino inadimplente, conforme preconiza o art. 1.348, VII,Código Civil. Para tanto, o exercício do direito que lhe faculta o referido dispositivo exigiria a comprovação cabal do débito. No caso, a parte autora pretende que o réu apresente os comprovantes de pagamento relativos aos cinco últimos anos, sem, contudo, apontar com clareza qual a violação do dever jurídico objetivo que legitima e justifica sua pretensão. Nesse particular, observo que em réplica, a parte autora admitiu que tenciona “processar a administração anterior para recompor os cofres do condomínio”. A par daí denota-se que a violação do dever jurídico que deu ensejo à presente demanda é imputada à gestão anterior. Seja como for, é inquestionável que a pretensão, da forma em que é deduzida, não está amparada no comprovado e inequívoco inadimplemento do requerido, mas simplesmente porque objetiva a autora “a regularização das contas do condomínio”, em razão de desajustes e lacunas administrativas provocadas pelas gestões anteriores. Em suma, pretende a parte autora, em última análise, a verificação contábil do condomínio. Ora, tal pretensão não deve ser oponível em face dos condôminos, mas contra a administração anterior do condomínio, conforme já concluiu a parte autora em réplica, sendo incabível compelir quaisquer dos condôminos a demonstrar o pagamento relativo a débitos pretéritos, máxime porque a gestão anterior optou por não exercer o direito que lhe faculta o art. 1.348, VII,Código Civil. Anota-se, de relevante, que pretendendo a parte autora regularizar as contas do condomínio, viabilizaria observar o disposto no art. 22, § 1o, alínea ‘g’, da Lei n. 4.591/64, ao invés de compelir os condôminos a apresentarem comprovantes de pagamento de débitos pretéritos, já que cabia ao síndico anterior manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventual necessidade de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio. Não bastasse, o interesse jurídico do condomínio à exibição de comprovantes de pagamento atinentes à administração financeira do próprio condomínio é superado pela aprovação das contas, procedimento em relação ao qual ele tem plena possibilidade de participação e interferência no momento oportuno e segundo as regras internas do condomínio. A propósito, a jurisprudência do E. TJDFT orienta-se no sentido de que descabe a apresentação pelo condômino de comprovantes de pagamento das taxas condominiais eventualmente inadimplidas. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE POSSE, DOCUMENTOS PESSOAIS E RECIBOS DE PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL. DOCUMENTOS NÃO COMUNS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Descabido o pedido de apresentação dos comprovantes de pagamento das taxas condominiais que constam em aberto nos registros do Condomínio, devendo o autor, caso o réu não comprove o efetivo pagamento, ajuizar a ação competente para satisfação do seu direito, não sendo a cautelar de exibição de documentos a via própria para se obter a prestação de contas acerca dos valores devidos pelo condômino. 4.1. Precedente da Casa: "1. Correta a extinção do feito sem resolução de mérito quando o autor, mediante ação cautelar de exibição, busca na realidade verdadeira prestação de contas acerca dos valores condominiais devidos, sendo manifesta a inadequação da via eleita. 2. Recurso não provido". (20090111362447APC, Relator: Jesuino Rissato, 5a Turma Cível, DJE: 04/11/2011). Por fim, é sabido que o pedido cominatório se efetiva por medidas de sub-rogação ou de coação, pressupondo um comportamento pessoal do devedor, que às vezes pode se afigurar insubstituível perante os termos do vínculo jurídico havido entre as partes, assim como ocorre na espécie, tornando, portanto, impraticável a sub-rogação executiva, sendo certo também que a coação, por outro lado, apenas agravaria a situação do devedor, de modo que, em atenção ao princípio do favor debitoris, descabe exigir da parte ré devendo a pretensão ser dirigida contra o síndico anterior, em razão do que prevê o art. 22, § 1o, alínea ‘g’, da Lei n. 4.591/64. Por conseguinte, resta prejudicada a pretensão de condenação ao pagamento das despesas condominiais. Tenho por prejudicado também o pedido declaratório de reconhecimento de relação jurídica entre as partes, porquanto a pretensão foi deduzida somente na réplica, o que encontra óbice no que dispõe o art. 329, incisos I e II, do CPC.” (Doc. Num. 13071654 – Pág. 3/5). Assim, em verdade, a sentença vergastada esclareceu que os pedidos formulados na inicial não estão fundamentados no inadimplemento claro e inequívoco do Réu e sim, na simples regularização das contas do condomínio e, por fim, concluiu que “tal pretensão não deve ser oponível em face dos condôminos, mas contra a administração anterior do condomínio, conforme já concluiu a parte autora em réplica, sendo incabível compelir quaisquer dos condôminos a demonstrar o pagamento relativo a débitos pretéritos, máxime porque a gestão anterior optou por não exercer o direito que lhe faculta o art. 1.348, VII,Código Civil.” (ID Num. 13071654 - Pág. 4). Noutro giro, o Apelante suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que a sentença recorrida deixou de apreciar o pedido de cobrança das taxas condominiais não pagas nos últimos 05 (cinco) anos. No mérito, limita-se a tecer considerações acerca da obrigação do Recorrido em arcar com o pagamento das taxas condominiais e de sua natureza propter rem, sem, contudo, impugnar os fundamentos da sentença recorrida, no sentido de esclarecer o fundamento para o pedido de exibição dos comprovantes de pagamento das despesas condominiais. Ressalte-se que a preliminar suscitada pelo Apelante, de nulidade da sentença por julgamento citra petita ou negativa de prestação jurisdicional, por não ter julgado o pleito autoral de cobrança e de relação jurídica entre as partes, é totalmente despropositada e descabida, pois, como acima visto, tais pedidos foram expressamente julgados prejudicados em face da improcedência do primeiro pedido formulado, qual seja, de determinação ao Réu/Apelado de que apresentasse os “comprovantes de pagamento das taxas condominiais do imóvel situado na Etapa 02, Conjunto I, Lote 5, do Condomínio Mansões Entre Lagos, referente ao período compreendido entre maio de 2014 a abril de 2019”. Nesse contexto, infere-se que não houve, pois, impugnação aos fundamentos específicos da sentença. E, bem por isso, em razão da falta congruência ou associabilidade entre os termos da sentença e os da Apelação, o recurso não supera a barreira do conhecimento. Com efeito, não se desincumbiu o Apelante do ônus da impugnação específica (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III), pelo que a Apelação não atende ao pressuposto processual da regularidade formal. Tanto é assim que o Apelante, além da preliminar suscitada, busca a reforma da sentença alegando o enriquecimento ilícito do Apelado, que o Juiz entendeu que o Réu não é obrigado a apresentar os comprovantes de pagamento das taxas condominiais e defende de forma extensa os motivos pelos quais o Réu devedor das referidas taxas, em especial argumentando que anuiu ele com o condomínio de fato e com a associação que já existia no momento em que ele adquiriu seu imóvel. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito no recurso decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, p. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...] As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” A respeito do assunto, confira-se, ademais, o comentário de Bernardo Pimentel Souza em trecho da obra Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, que, embora tecido sob a égide do Diploma Processual revogado, ainda figura de todo pertinente: “O inciso II do art. 514 revela que é inadmissível apelação interposta sem as respectivas razões recursais. A respeito do tema, merece ser prestigiado o enunciado n. 4 da Súmula do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 'Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão'. É o que também dispõe a correta conclusão n. 62 do 6o Encontro dos extintos Tribunais de Alçada: 'Não se conhece de apelação desacompanhada dos fundamentos'. Pelo mesmo motivo, razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica da fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada: appellatio generalis respectu causae non valet. Por oportuno, reforça o enunciado n. 422 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho: 'Recurso. Apelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Art. 514, II, do CPC” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165). Repise-se, “recai sobre o apelante o ônus da impugnação específica, sob pena de, ante a manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não ter conhecido o recurso. (...)” (20040110575353APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 05/10/2006). Quanto ao tema, vejam-se os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019). “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA GUERREADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. [...] 2. É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, inc. II e III, do CPC). 3. Recursos não conhecidos” (Acórdão n. 1098501, 07016884920178070014, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018). "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR À CONTRATADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO. DEBATE EXCLUSIVO DA QUESTÃO DE FUNDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. Recurso não conhecido" (Acórdão n. 1119199, 20160110129042APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. [...] 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão n. 1026254, 20160110616615APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017). Destarte, não tendo o Apelante trazido aos autos razões pertinentes e congruentes com o quanto disposto em sentença e, portanto, que pudessem motivar a reforma pretendida, olvidou-se de cumprir o previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Noutro dizer, deixou de munir a Apelação com fundamentos de fato e de direito com os quais pretendeu impugnar a sentença, bem como com as razões específicas e dialéticas do pedido de reforma. Bem por isso, é flagrante a irregularidade formal da peça recursal de Apelação; fato que, por obviedade palmar, impossibilita seja ela conhecida. Com essas considerações, não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitrados em sentença. I. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador